Tribunal: TJDFT
Processo: 0703119-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. INVENTÁRIO. DILIGÊNCIA. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA. SÓCIOS. TERCEIROS. PODER GERAL DE CAUTELA. EVENTUAIS NEGÓCIOS JURÍDICOS. REFLEXOS. INTERESSE. ESPÓLIO. COOPERAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A diligência realizada com o intuito de viabilizar a análise dos negócios jurídicos eventualmente realizados e que possam refletir interesse do Espólio, decorre do Poder Geral de Cautela e depende de provimento judicial, pois as informações não estariam acessíveis pela via administrativa.
2. A medida observa o princípio da não surpresa, na medida em que a colaboração de terceiro estranho à lide decorre de expressa previsão legal (CPC, art. 380), assim como do princípio da cooperação.
3. Apesar de os sócios não integrarem a demanda originária, constatando-se que eventuais negócios jurídicos realizados entre eles, o agravante e outra pessoa jurídica podem ter reflexo nos interesses do Espólio, todos devem colaborar com o processo, cuja diligência deve ser preservada, uma vez que não implica afronta ao princípio da não surpresa, tampouco ao devido processo legal.
4. O agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar qual seria o prejuízo material ou processual suportado com a medida, uma vez que o intuito é esclarecer o cenário fático-jurídico alegado na origem e viabilizar a análise dos negócios jurídicos eventualmente realizados, o que contribuirá para a resolução da controvérsia e, consequentemente, para a efetividade da prestação jurisdicional.
5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.